Tribunal: TJES
Processo: 5042947-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042947-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GEISA CARLA DE SOUSA BERGUE ROBERS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. NÃO CREDITAMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5042947-40.2024.8.08.0035

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrida: GEISA CARLA DE SOUSA BERGUE ROBERS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO (
PHISHING/MALWARE
). DIVERGÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS COMPROVADA POR
LOGS
. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Caso Concreto:
A instituição financeira comprovou, mediante logs sistêmicos auditáveis, que os boletos gerados legitimamente em sua plataforma possuíam linhas digitáveis distintas daquela paga pela consumidora. A fraude ocorreu mediante
Phishing
ou
Malware
no dispositivo da usuária, ambientes sobre os quais o banco não possui ingerência.

Dever de Cautela:
O consumidor possui condições de verificar os dados do beneficiário final antes da confirmação do pagamento. A realização de transferência para terceiro desconhecido denota falta de dever de cautela, atraindo a excludente de responsabilidade.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 (danos materiais) e R$ 7.000,00 (danos morais). A Recorrida alega ter sido vítima de fraude ao emitir boleto de depósito no aplicativo da Ré. A Recorrente sustenta, mediante prova técnica (
logs
), que o boleto gerado em seu sistema difere daquele pago pela autora, caracterizando culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima (modalidade
Phishing
ou
Malware
).

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade e Preliminares

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e com preparo recolhido.
Rejeito a impugnação à Justiça Gratuita
, pois a Recorrente não apresentou provas concretas da capacidade financeira da autora que revoguem a presunção legal.
Rejeito as preliminares de Falta de Interesse e Ilegitimidade
, uma vez que a pretensão resistida foi demonstrada e a legitimidade passiva confirma-se pela Teoria da Asserção.

2. Do Mérito: A Prova Técnica e o Fortuito Externo

A relação é de consumo (Súmula 297/STJ). Todavia, a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e a Súmula 479/STJ não se aplicam quando rompido o nexo causal por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).

No caso concreto, a sentença fundamentou-se na premissa de
fortuito interno
. Contudo, a
prova técnica
acostada aos autos impõe a reforma do julgado. A Recorrente apresentou logs de auditoria comprovando que, na data dos fatos, foram gerados boletos legítimos para a conta da autora com linhas digitáveis terminadas em
...110
e
...333
.

Ocorre que a fraude se consumou pelo pagamento de um boleto com código de barras
divergente
dos emitidos pela instituição. Tal disparidade evidencia que a adulteração da linha digitável não ocorreu nos sistemas do banco (que geraram os dados corretos), mas sim no ambiente externo — provável atuação de
malware
no dispositivo da usuária ou engenharia social (
phishing
), que simula o ambiente bancário para induzir o consumidor a erro.

3. Da Jurisprudência Aplicável

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que, nestes casos onde a fraude ocorre no dispositivo do usuário ou via sites falsos (
Phishing
), sem falha sistêmica do banco, caracteriza-se o
Fortuito Externo
.

Nesse sentido, o
Tribunal de Justiça de São Paulo
já decidiu em caso análogo trazido pela Recorrente:

"Recurso inominado. Ação indenizatória. Bancário. Fraude em pagamento de boleto falso. Inexistência de responsabilidade civil do banco réu. Ausência de prova de falha na prestação do serviço [...] Autor que não verificou os dados do beneficiário no ato do pagamento. Culpa exclusiva do consumidor. Fortuito externo caracterizado."
(TJ-SP - RI: 1003427-75.2023.8.26.0650, Rel. Marcello do Amaral Perino, J. 27/08/2024).

Corroborando o entendimento, o
Tribunal de Justiça do Paraná
reforça a ausência de nexo causal:

"O reclamante foi vítima de golpe denominado phishing, o qual não poderia ter sido evitado pelo reclamado, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Não se trata, portanto, de fortuito interno da atividade."
(TJ-PR - RI: 0002953-61.2019.8.16.0191, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, J. 22/06/2020).

No mesmo norte, o
Tribunal de Justiça de Goiás
:

"Registro que é dever do usuário a guarda e cuidado na utilização do aplicativo do banco... Assim, com a falta de cuidado, a parte autora passa a assumir os riscos de sua conduta... Inexiste o dever de indenizar."
(TJ-GO - RI: 5232612-35.2022.8.09.0159, Rel. Rozana Fernandes Camapum).

E, finalmente, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
:

"GOLPE DENOMINADO PHISHING – CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA... Não responderá, entretanto, o fornecedor... se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."
(TJ-MS - AC: 0801083-10.2017.8.12.0035, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva).

4. Do Dever de Cautela

Ademais, incumbia à consumidora o dever de cautela na conferência do
Beneficiário Final
no momento da transação. Os sistemas de pagamento exibem os dados do recebedor antes da senha. Ao confirmar operação para beneficiário diverso de si mesma ("NU PAGAMENTOS - GEISA"), a autora assumiu o risco.

Conclui-se, portanto, pela ausência de falha na prestação do serviço da Ré (que provou a regularidade da emissão dos boletos originais). A fraude perpetrada por terceiros, fora do ambiente de segurança do banco, rompe o nexo causal. Inexistindo ato ilícito ou falha interna, julgo improcedentes os pedidos de restituição material e indenização por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos da autora.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)